Tribunal: TJSP
Processo: 1527382-83.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade da busca pessoal. Situação de fundada suspeita bem delimitada. Denúncia anônima apontando a traficância no exato local em que o acusado se encontrava parado e segurando objeto suspeito. Pretensão de absolvição. Não acolhimento. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Circunstâncias do delito e variedade de drogas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade da busca pessoal. Situação de fundada suspeita bem delimitada. Denúncia anônima apontando a traficância no exato local em que o acusado se encontrava parado e segurando objeto suspeito. Pretensão de absolvição. Não acolhimento. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Circunstâncias do delito e variedade de drogas que evidenciam a traficância. Dosimetria. Confissão extrajudicial reconhecida, mas sem interferência no quantum da pena, ante a compensação com a reincidência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.